Tribunal: TJDFT
Processo: 0014294-71.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DESPACHO Ciente da certidão de ID 12837485 que a credora IVONETE MARTINS DA SILVA devolve a certidão de crédito, conforme despacho de ID 12652393. Assim, reitero, pela derradeira vez, que intimem-se os demais credores (EVERALDO BELTRAMINI e FÁBIO KRATKA MARTINS) que retiraram certidão de crédito para juntar os originais aos autos, no prazo de 10 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto